Tribunal: TJES
Processo: 5004847-29.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liminar; Correção Monetária; Penhora / Depósito/ Avaliação; Cumprimento Provisório de Sentença; Juros
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004847-29.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO DA COSTA HONORATO
AGRAVADO: LUSMAR MACHADO MORAES PIZETTA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para
dar provimento
aos aclaratórios opostos por MARCELO DA COSTA HONORATO, e
negar provimento
àqueles manejados por MARIANA MACHADO MORAES PIZETTA.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004847-29.2021.8.08.0000

RELATOR : DES. S
UBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

EMBARGANTE/

EMBARGADO
: MARIANA MACHADO MORAES PIZETTA

ADVOGADO : ANDRE ABILIO FERNANDES MACHADO DA SILVA

EMBARGANTE/

EMBARGADO : MARCELO DA COSTA HONORATO

ADVOGADO : LARISSA CONTARINI HONORATO

MAGISTRADO: ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0009053
-31.2009.8.08.0021

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

A Embargante MARIANA MACHADO MORAES PIZETTA alegou que o acórdão é omisso quanto à fixação de honorários de sucumbência em favor da Agravada/Embargante.

O
Embargante MARCELO DA COSTA HONORATO alegou, em síntese, que: (i)
o

acórdão embargado reapreciou o termo
a quo
da exigibilidade dos honorários,
após o trânsito em julgado da
a
ção precedente (monitória), que constituiu o título e definiu, exatamente, como deveria ser liquidado o crédito, violando, assim, a coisa julgada material; (ii) omitiu-se ou foi obscuro sobre a “coisa julgada”,
promovendo
“nova” e “forçada” fixação do termo
a quo
da exigibilidade do crédito e da incidência de juros e correções (igualmente albergada e também protegida pela coisa julgada - art. 502 do CPC), qual seja, a data de 05.10.2009 (60 dias após a sentença homologatória da partilha “efetivamente contratada” e “submetida ao patrocínio exauriente”); e (i
ii
)
o
fato de o
i
nventário, após a inicial homologação da partilha, ter sido “reaberto” sob o patrocínio de outro advogado para que houvesse retificação decorrente de erro “provocado” ou “plantado” pelos próprios interessados na partilha, não atinge o elemento de “conclusão” do patrocínio anteriormente contratado e concluído, e, especialmente, não altera ou flexibiliza a questão já submetida ao Poder Judiciário através de Ação Monitória com sentença “transitada em julgado”, o que torna obscura a conclusão do
a
córdão embargado.

Muito bem.

No acórdão embargado, a Terceira Câmara Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Marcelo da Costa Honorato, com base na seguinte fundamentação:

“
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO DA COSTA HONORATO, por inconformado com a decisão que, em sede de cumprimento de sentença
1
, acolheu as impugnações e reconheceu o excesso de execução, determinando a intimação do advogado do exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar nova planilha, considerando a data inicial da exigibilidade do crédito, no valor histórico de R$ 131.570,00, o dia 23.12.2016 - termo inicial ajustado entre as partes, no parágrafo único, da alínea “c”, do contrato de honorários juntado aos autos -, devendo, ainda, observar que não incidem juros de mora quanto às custas a serem ressarcidas e à multa de 1%, prevista no art. 1021, § 4º do CPC.

A decisão agravada ainda condenou o Exequente/Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono de cada Executado/Recorrido, no percentual de 10% sobre a diferença entre o valor principal efetivamente devido e o valor pleiteado no cumprimento de sentença, devendo o mesmo arcar, outrossim, com as despesas processuais referentes ao incidente.

O Recorrente alegou, em síntese, que: (i) o título judicial executado é oriundo de ação monitória ajuizada pelo ora Recorrente em desfavor dos Recorridos; (ii) a demanda tramita por aproximadamente 12 (doze) anos, sem que seja pago qualquer valor ou garantido o juízo; (iii) o crédito executado refere-se a honorários advocatícios contratuais não pagos pelos Recorridos em outra demanda – inventário -; (iv) a magistrada

a quo
, ao julgar as impugnações apresentadas pelos devedores, entendeu por bem reabrir a discussão de mérito, fixando novos parâmetros legais de atualização monetária da dívida, violando a coisa julgada; (v) nas impugnações, os devedores renovaram e requentaram os mesmos argumentos utilizados nos embargos monitórios; (vi) na ação monitória, consta expressamente a data para pagamento do débito (05.10.2009), tendo em vista anterior notificação premonitória; (vii) a ação monitória estava amparada em título vencido e não pago – contrato de honorários advocatícios - , expresso em valor líquido, certo e exigível, que não foi impugnado; (viii) o valor histórico do débito – R$ 131.570,20 – deve ser acrescido de juros de mora e correção monetária a contar da data em que deveriam ter sido quitados os honorários, ou seja, 05.10.2009; (ix) o montante e a forma de cálculo não foram impugnados nos embargos monitórios; (x) após o trânsito em julgado, não cabe ao magistrado, em sede de cumprimento de sentença, reabrir a discussão de mérito; (xi) houve vários pedidos de constrição ou reserva patrimonial, sem que nenhum deles tenha sido analisado; e (xii) todo imbróglio se deve ao fato do indeferimento, por parte do magistrado de piso, de remessa dos autos à contadoria para o cálculo do valor devido.

Pois bem.

Cuidam os autos do processo originário de ação monitória em fase de cumprimento de sentença, na qual o Recorrente pleiteia o pagamento de quantia relativa a honorários contratuais referentes aos serviços advocatícios prestados pelo ora Recorrente em ação de inventário dos bens deixado pelo genitor das Recorridas.

Nos termos contratados, as Recorridas pagariam ao Recorrente, 60 (sessenta) dias após o
término do inventário
, o valor equivalente a 10% do patrimônio que coubesse a cada uma das contratantes/Recorridas. (ID 1820791)

A controvérsia diz respeito à data do término do inventário.

O Recorrente pretende que a correção monetária e os juros de mora incidam sobre o valor histórico do débito – R$ 131.570,20 – a partir de 05.10.2009, por considerar, como data do término do inventário, a data da sentença que homologou a primeira partilha amigável – 04.08.2009 – (ID 1820799).

Ocorre que, conforme se extrai dos autos, em especial dos documentos juntados pelas Recorridas,
a sentença em referência não transitou em julgado, tendo sido suspensa pelo Juízo
a quo
, uma vez que as Recorridas comprovaram nos autos que parte do patrimônio constante da referida partilha não pertencia ao
de cujus
.
Dos 25 (vinte e cinco) lotes situados em Rio Bananal constantes da partilha em referência, apenas 18 (dezoito) integravam o espólio.

Nesse contexto, após a renúncia do Recorrente (em 15.10.2009) – ID 1820796 -, foi determinada nos autos a realização de novas diligências, destinadas à identificação e avaliação do verdadeiro patrimônio a inventariar.

Somente em 30.9.2016 foi prolatada nova sentença homologatória de partilha
(ID 1820820), que
transitou em julgado em 24.10.2016

(ID 1820822), de forma que o formal de partilha foi expedido em 25.11.2016.

Assim,
considerando que o contrato firmado entre as partes fixou, como data de pagamento dos honorários, a data do término do inventário, não merece reparo a decisão agravada, que fixou o dia 23.12.2016 como termo inicial de incidência de correção monetária e juros de mora, conforme parágrafo único, da alínea “c”, do contrato de honorários juntado aos autos, observando, ainda, que não incidem juros de mora quanto às custas a serem ressarcidas e à multa de 1%, prevista no art. 1021, § 4º do CPC
.

Importa rememorar que,
além de o inventário não ter terminado na data indicada pelo Recorrente, a prestação de serviços do mesmo encerrou-se em razão da renúncia, e não em razão do término do inventário, que ocorreu cerca de 7 (sete) anos após a renúncia promovida pelo advogado Recorrente.
”

Examinando o acórdão embargado, verifico que, de fato, não houve expressa manifestação acerca da alegação de violação da coisa julgada.

Passo, pois, a sanar o vício apontado, sem, entretanto, alterar a conclusão alcançada no julgamento anterior. Vejamos:

O
Embargante Marcelo da Costa Honorato
sustenta a existência de
omissão e/ou obscuridade sobre posicionamento
do acórdão embargado
, relacionado especialmente à “coisa julgada”.

Aduz que a decisão agravada, ao fixar o termo
a quo
de incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor histórico dos honorários, teria violado a coisa julgada, ao argumento de que a sentença objeto do cumprimento originário teria tratado da matéria.

Ocorre que, examinando os autos, verifica-se que a sentença prolatada na ação monitória (objeto do cumprimento originário)
não fixou expressamente
o
termo inicial de incidência de correção monetária e juros de mora relativos aos honorários contratualmente fixados.

Da leitura da
aludida
sentença (ID 1608204), verifica-se que a referência à sentença homologatória da partilha amigável –
prolatada em
04.08.2009 – foi feita apenas para fundamentar a conclusão de que
“o serviço contratado foi integralmente prestado”
e, portanto, seriam devidos os honorários contratualmente fixados.

Nesse contexto, não prosperam os argumentos do Embargante de que, ao fixar expressamente o termo inicial de incidência de correção monetária e juros de mora, a decisão agravada teria violado a coisa julgada.

Ademais, nos termos contratados, os honorários correspondem a 10% do patrimônio que tocar aos contratantes, e, conforme se extrai do acórdão embargado, o valor do patrimônio efetivamente recebido pelos contratantes somente foi conhecido
em 30.9.2016, quando foi prolatada nova sentença homologatória de partilha
(ID 1820820), que
transitou em julgado em 24.10.2016
(ID 1820822).

Na
data indicada pelo Embargante
(60 dias após a primeira sentença homologatória de partilha)
, sequer era possível aferir o
verdadeiro
valor do patrimônio sobre o qual incidiria o percentual fixado a título de honorários. Esse valor somente foi conhecido cerca de 7 (sete) anos após a data indicada pelo Embargante como término do inventário,
quando foi homologada a nova partilha
.

Isso porque, conforme se extrai do acórdão embargado, parte do patrimônio referido na primeira sentença homologatória de partilha não pertencia ao
de cujus
. Dos 25 (vinte e cinco) lotes situados em Rio Bananal, constantes da partilha em referência, apenas 18 (dezoito) integravam o espólio.

Ou seja, o valor do patrimônio que toca aos contratantes e que serve de base de cálculo para a incidência do percentual fixado a título de honorários contratuais,
aparentemente,
é inferior àquele indicado na primeira sentença homologatória de partilha, e que o Embargante pretende utilizar como parâmetro para a indicação do termo
a quo
de incidência de correção monetária e juros de mora.

Não prospera, portanto, a pretensão de reforma da decisão agravada ao argumento de violação da coisa julgada.

No que tange aos embargos de declaração opostos por
MARIANA MACHADO MORAES PIZETTA, não verifico a omissão alegada.

A Embargante pretende a fixação de honorários de sucumbência em sede de ag
ravo de instrumento, o que é incabível.

Em face do exposto, nego provimento aos embargos de declaração opostos por
MARIANA MACHADO MORAES PIZETTA. Dou provimento aos aclaratórios opostos por
MARCELO DA COSTA HONORATO para sanar a omissão apontada, sem, entretanto, alterar a conclusão alcançada no julgamento anterior.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
Visando ao recebimento de crédito relativo aos honorários contratuais atualizados, no valor de R$ 691.644,89, além dos

honorários sucumbenciais, no importe de R$ 69.164,49, o reembolso das custas prévias no valor de R$ 4.023,84, suportadas pelo exequente, multa do Art. 1021, § 4º fixada em 1% sobre o valor da causa no importe de R$ 6.916,45.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO ANTERIOR. INOCORRÊNCIA.

1.
Os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, e destinam-se a: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (iii) corrigir erro material; ou (iv) para fins de prequestionamento.

2.“A omissão que autoriza o manejo dos embargos declaratórios deve referir-se à ausência de manifestação quanto a matéria anteriormente suscitada e sobre a qual deveria o magistrado pronunciar-se, por ser capaz, por si só, de infirmar as conclusões adotadas (...).”

(AgInt no AREsp 1209082/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018)

3.
Deve ser mantido o resultado do julgamento anterior, quando, reconhecia a existência de omissão, a integração do julgado com a expressa manifestação acerca da matéria alegada pelo Embargante não for capaz de conduzir à alteração do mesmo.

4. Não configura omissão sanável via embargos de declaração, a ausência de fixação de honorários de sucumbência em favor do agravado, no caso de desprovimento do agravo de instrumento interposto em desfavor do mesmo, porquanto é incabível a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em agravo de instrumento.

5. Recurso
de
MARIANA MACHADO MORAES PIZETTA desprovido. Recurso de
MARCELO DA COSTA HONORATO provido para sanar a omissão apontada, sem, entretanto, alterar a conclusão alcançada no julgamento anterior.

DECISÃO
À unanimidade, negar provimento aos embargos de declaração opostos por MARIANA MACHADO MORAES PIZETTA. Dar provimento aos aclaratórios opostos por MARCELO DA COSTA HONORATO para sanar a omissão apontada, sem, entretanto, alterar a conclusão alcançada no julgamento anterior, nos termos do voto do Relator.